Tribunal: STJ
Processo: 2055260-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834086 - SP (2025/0012509-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLÁUDIA REGINA LOPES CAFFARENA FILIZZOLA
AGRAVANTE
: EUREA LUCIA DE SOUZA FILIZZOLA
AGRAVANTE
: FERNANDO LEAL FILIZZOLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA EDUARDA PAIVA FILIZZOLA NOVAES -
INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: SÉRGIO LUIZ LEAL FILIZZOLA
AGRAVANTE
: VALTER LEAL FILIZZOLA
AGRAVANTE
: VITOR LEAL FILIZZOLA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DESTRO - SP139281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50557734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: fa918d38-3e25-49b0-8769-81538771e346

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: fa918d38-3e25-49b0-8769-81538771e346

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834086 - SP (2025/0012509-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CLÁUDIA REGINA LOPES CAFFARENA FILIZZOLA
AGRAVANTE
: EUREA LUCIA DE SOUZA FILIZZOLA
AGRAVANTE
: FERNANDO LEAL FILIZZOLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA EDUARDA PAIVA FILIZZOLA NOVAES -
INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: SÉRGIO LUIZ LEAL FILIZZOLA
AGRAVANTE
: VALTER LEAL FILIZZOLA
AGRAVANTE
: VITOR LEAL FILIZZOLA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DESTRO - SP139281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Documento eletrônico VDA49790707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:28
Código de Controle do Documento: 1c0d2cc4-3e06-4c14-8f78-880536028929

STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à incidência da Súmula 7/STJ e Súmula 284
/STF.
A parte agravante afirma que não incide os óbices apontados.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial devido à incidência da Súmula 7/STJ e
Súmula 284/STF.
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la , seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
No que diz respeito à súmula 284/STF, para impugnar tal
entendimento, cabia-lhes demonstrar que o alegado pela recorrente
sobre eventual ofensa à lei federal tem, em si, correspondência com os
fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido, que não se verificou.
Documento eletrônico VDA49790707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:28
Código de Controle do Documento: 1c0d2cc4-3e06-4c14-8f78-880536028929

Verifica-se,
portanto,
que
o
agravante
não
impugnou
especificamente a decisão agravada, apresentando argumentações
genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.0 21, § 1o, do CPC
/2015, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que
incide à hipótese a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada". Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, não se referindo ao tema de
mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual
"é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA49790707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:28
Código de Controle do Documento: 1c0d2cc4-3e06-4c14-8f78-880536028929

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:28
Código de Controle do Documento: 1c0d2cc4-3e06-4c14-8f78-880536028929

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.834.086 / SP
Número Registro: 2025/0012509-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001894120228260346 00009487320208260346 00009501420188260346 00501275420128260346
1894120228260346
189412022826034600009487320208260346
20552609120248260000
21430006320198260000 501275420128260346 9487320208260346 9501420188260346
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÁUDIA REGINA LOPES CAFFARENA FILIZZOLA
AGRAVANTE : EUREA LUCIA DE SOUZA FILIZZOLA
AGRAVANTE : FERNANDO LEAL FILIZZOLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA EDUARDA PAIVA FILIZZOLA NOVAES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : SÉRGIO LUIZ LEAL FILIZZOLA
AGRAVANTE : VALTER LEAL FILIZZOLA
AGRAVANTE : VITOR LEAL FILIZZOLA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO DESTRO - SP139281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - RESERVA LEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLÁUDIA REGINA LOPES CAFFARENA FILIZZOLA
AGRAVANTE : EUREA LUCIA DE SOUZA FILIZZOLA
AGRAVANTE : FERNANDO LEAL FILIZZOLA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA EDUARDA PAIVA FILIZZOLA NOVAES - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA50541571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: 8d85343c-3e94-4b17-8548-d312783ca8cc

AGRAVANTE : SÉRGIO LUIZ LEAL FILIZZOLA
AGRAVANTE : VALTER LEAL FILIZZOLA
AGRAVANTE : VITOR LEAL FILIZZOLA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO DESTRO - SP139281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: 8d85343c-3e94-4b17-8548-d312783ca8cc